Tribunal: TJDFT
Processo: 0737391-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737391-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA ABREU AGRAVADO: YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERALDO MAGELA ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cobrança de seguro proposta pelo agravante em desfavor de YOUSE SEG PARTICIPAÇÕES LTDA, Processo no 0735306-48.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (ID 139672372, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 40958320), o agravante esclarece que está afastado pelo INSS e recebe o valor mensal de R$5.097,00, quantia que não alcança o décuplo do salário-mínimo. Afirma que os documentos anexados aos autos demonstram sua incapacidade financeira, situação agravada pelos inúmeros empréstimos e gastos com remédios e consultas médicas (psiquiátricas). Assevera que comprovou não reunir condições para arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometimento de seu sustento e de sua família, o que não justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Acrescenta que, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a representação por meio de advogado particular não impede a concessão do benefício. Registra que o objeto da ação principal paira sobre o direito à cobertura securitária em razão de seu afastamento laboral. Ao final, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de suspender a decisão interlocutória e determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a gratuidade de justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo agravante. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é a gratuidade de justiça. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação dos efeitos da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Registre-se que os IDs citados ao longo da presente decisão se referem ao processo de origem. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que comprovem que não possuem situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Cumpre destacar que a concessão da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça, mas não pode ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas, sim, apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade, pois não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. Destaque-se que a gratuidade da justiça é modalidade de isenção fiscal; é, portanto, um benefício personalíssimo (intuitu personae), e não pode ser concedida a quem não tem direito. No caso em apreço, o agravante comprovou estar afastado pelo INSS, do qual aufere renda mensal de R$5.098,00 (ID 137170416). Demonstrou, ainda, que sua renda se encontra comprometida com despesas ordinárias (alimentação, moradia, energia e água) e com o pagamento de empréstimos variados (IDs 139651733 ao 139651736). Além disso, comprovou possuir gastos com tratamento psiquiátrico e psicológico (ID 139651737 ao 139651739). Cabe também ressaltar que, de acordo com o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. De tal maneira, ao menos neste juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito do recorrente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar o prosseguimento do feito de origem, independentemente do recolhimento das custas processuais, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator